Tribunal: TJES
Processo: 5018165-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018165-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta contra condenação imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, mantida pela Segunda Câmara Criminal, pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 308, na forma do art. 69, do Código Penal. O requerente sustenta ilegalidades na dosimetria: (i) exasperação genérica da pena-base; (ii) aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa; e (iii) indevido afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Requer a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada com fundamento genérico e inidôneo; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa deve observar a fração de 1/6 diante da ausência de motivação específica para fração inferior; e (iii) determinar se é possível rediscutir, em revisão criminal, o afastamento do tráfico privilegiado já apreciado em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 621, I, do CPP e jurisprudência do STJ.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, extraída de elementos do caso específico, não podendo se basear em afirmações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

5. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências foi fundada em expressões genéricas e dissociadas de elementos concretos, configurando ilegalidade.

6. O reconhecimento de maus antecedentes com base em processos em andamento viola a Súmula 444 do STJ.

7. A fração inferior a 1/6 aplicada à atenuante da menoridade relativa carece de motivação concreta, impondo-se a aplicação do patamar jurisprudencialmente consolidado.

8. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser reavaliada, por já ter sido analisada e rejeitada em acórdão de apelação, inexistindo nova prova apta a justificar rediscussão.

9. A readequação da pena impõe a fixação da pena-base no mínimo legal e o recálculo das fases subsequentes, com consequente alteração do regime prisional para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os elementos do tipo penal, sob pena de ilegalidade.

2. As atenuantes legais devem ser aplicadas com a fração de 1/6, salvo justificativa fundamentada para alteração.

3. A revisão criminal não viabiliza a rediscussão de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de novas provas nos termos do art. 621, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 65, I, 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI. Súmula 231 do STJ; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC 313.846/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018165-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DANIEL RAMIRIS MEDRADO BORGES

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 16672601), mantida por acórdão da C. Segunda Câmara Criminal, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 308, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, além de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a pena-base foi indevidamente exasperada com base em fundamentação genérica, abstrata, e inerente ao próprio tipo penal; (ii) embora o juízo tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), aplicou uma fração manifestamente inferior ao patamar de 1/6 (um sexto) consolidado pela jurisprudência, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação idônea para justificar a fração diversa; e (iii) a negativa do tráfico privilegiado baseou-se em presunções, no informativo SISCRIM e na quantidade de droga apreendida, elementos que seriam inidôneos para comprovar a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, violando a presunção de inocência.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a procedência do presente revisão criminal para que (i) a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, afastando-se todas as circunstâncias judiciais negativadas; (ii) seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa; e (iii) seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 16863209, opinou pelo
conhecimento parcial
do expediente, “
tão somente quanto à pretensão de redimensionamento da pena, não se conhecendo do pedido relativo à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por já ter sido objeto de deliberação em sede de apelação criminal
” e, no mérito, pela
procedência
do pedido, “
a fim de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta para sua exasperação, e, ainda, fixada a fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da atenuante da menoridade relativa, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1.214)
”.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, como dito, o requerente busca a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 16672601):

“(...) Quanto ao crime de tráfico de drogas:
culpabilidade
provada, sendo gravíssimo o dolo do acusado, empenhado no comércio de entorpecentes
;
maus antecedentes
, inclusive processado em outra vara pelo mesmo tipo de crime (fls. 176-183)
;
conduta social
e
personalidade
comprometidas
; motivos não esclarecidos;
circunstâncias
desfavoráveis
;
consequências
socialmente graves, pela própria característica nefasta do tráfico de entorpecentes, que gera o caos social
; a vítima é a sociedade, que não contribuiu para a conduta do acusado; as condições econômicas do acusado, aparentemente, não são boas.

(...)

Quanto ao crime de falsa identidade:
culpabilidade
provada, sendo grave o dolo do acusado, que não titubeou em apresentar o registro de nascimento de seu irmão e assinou o nome dele na esfera policial, certo que passaria impune em sua conduta
;
maus antecedentes
, inclusive processado em outras varas por tráfico de drogas e homicídio (fls. 176-183)
;
conduta social
e
personalidade
comprometidas
;
motivos
e
circunstâncias
desfavoráveis
; consequências sem grande relevância, haja vista que logo descoberta a conduta criminosa, não havendo notícias de direitos de terceiros que hajam sido prejudicados; a vítima é a sociedade, que não contribuiu para a conduta do acusado; as condições econômicas do acusado, aparentemente, não são boas. (...)”
-
destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, valorada como “
gravíssimo o dolo
”, é uma afirmação genérica que não descreve qualquer elemento concreto que demonstre uma reprovabilidade que transcenda a própria do tipo penal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, PROCESSOS EM ANDAMENTO E INQUÉRITOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. HEDIONDEZ FUNDAMENTO INIDÔNEO. PACIENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
3. Há ilegalidade na dosimetria, porquanto os fundamentos utilizados para a culpabilidade, circunstâncias e consequências não são idôneos. Isso porque, sendo gravíssimo o dolo do acusado, (...) circunstâncias desfavoráveis, consequências socialmente graves, pela própria característica nefasta do tráfico de entorpecentes que gera o caos social (...), são argumentos vagos e inerentes ao tipo penal do tráfico, devendo, por isso, serem afastados
. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, além de fixar o regime inicial semiaberto.

(HC n. 313.846/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 17/4/2017) – destaquei.

Com efeito, a exasperação da pena-base sob este vetor exige a demonstração de uma maior reprovabilidade na conduta do agente, algo que extrapole a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, os
maus antecedentes
foram valorados negativamente com base no fato de o réu estar “
processado em outra vara pelo mesmo tipo de crime (fls. 176-183)
”, o que contraria diretamente o texto da Súmula nº 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penai
s, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso vertente, a
personalidade
, bem como a
conduta social
, tidas como “
comprometidas
”, carecem de qualquer lastro probatório, sendo meras ilações subjetivas do julgador.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

Na hipótese, as circunstâncias, tidas como “
desfavoráveis
”, evidencia a fundamentação genérica, pois não descreve o
modus operandi
que justifique maior reprovabilidade.

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente

são adequadas para embasar o referido vetor.

No caso, os elementos utilizados para negativar as consequências “
socialmente graves, pela própria característica nefasta do tráfico, que gera o caos socia
l
” são inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, e sua utilização para majorar a pena-base configura
bis in idem
.

Vale dizer, ainda, que a mesma fundamentação inidônea foi utilizada para exasperar a pena-base do crime de falsa identidade, mencionando “
maus antecedentes, inclusive processado em outras varas por tráfico de drogas e homicídio (fls. 176-183); conduta social e personalidade comprometidas; motivos e circunstâncias desfavoráveis
”.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) para ambos os crimes, visto que o agente nasceu em 04/06/1994 e os fatos ocorreram em 04/06/2014, quando completava 20 (vinte) anos.

Como é cediço, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, embora a lei não fixe percentuais, a razoabilidade e a proporcionalidade indicam o patamar de 1/6 (um sexto) para as atenuantes genéricas, exigindo-se motivação concreta para fração diversa.

Aliás, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Inclusive, era o entendimento majoritário à época em que a sentença fora proferida, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE UM COMPARSA. CIRCUNSTÂNCIA JÁ UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO (CONCURSO DE AGENTES). BIS IN IDEM. REDUÇÃO ÍNFIMA PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pelas atenuantes da menoridade e da confissão espontânea em cerca de 1/28, para cada uma, na segunda fase da dosimetria, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 8 anos de reclusão.

(HC n. 111.360/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015
) – destaquei.

Todavia, na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante aplicou redução diversa para ambos os crimes sem apresentar qualquer fundamentação idônea para a escolha do critério de cálculo.

Na terceira fase da dosimetria, o revisionando postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, conforme bem pontuado no parecer ministerial, esta tese foi expressamente suscitada pela defesa em seu recurso de apelação e foi devida e fundamentadamente rechaçada pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que manteve o afastamento da benesse. Consta expressamente do v. acórdão objurgado que (ID 16672603):

“(...) Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, melhor sorte não assiste ao apelante, em razão deste se dedicar às atividades criminosas, como se pode comprovar pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o recorrente (10 pinos contendo
cocaína
e 34 pedras de
crack
).

Com efeito, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, desume-se que o réu não era eventual pessoa a serviço do tráfico, mas que utilizava desta mercancia de entorpecentes como meio de obtenção, estável e duradoura, de lucro.

Assim, não resta dúvida de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, fato que impede o benefício requerido pela defesa, na forma como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição que segue: (...)

Outrossim, não obstante haver a apreensão de quantidade relevante de drogas, consta ainda dos autos que o apelante possui condenação pelo crime de receptação e corrupção de menores, conforme deflui-se da ação penal de nº 0008537-96.2013.8.08.0012, fator que corrobora na assertiva de que aquele efetivamente se dedica às atividades criminosas. (...)”

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação e entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Neste cenário, sobreleva-se o entendimento de que “
(...) a
revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
(...)
” (TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Câmaras Criminais Reunidas; J. 14.06.2021)

Noutro giro, constatada a inidoneidade na dosimetria, passo ao redimensionamento da pena.

I. Do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira
fase
da dosimetria, afastadas todas as circunstâncias judiciais negativas, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) no patamar de 1/6 (um sexto), mantenho a
pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em obediência ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira
fase
, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aplicada na sentença na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na
pena definitiva
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa)
.

II. Do crime de falsa identidade (art. 308 do Código Penal)

Na
primeira
fase
da dosimetria, mantida a circunstância judicial da culpabilidade, fixo a
pena-base
em
6
(
seis
)
meses
de
detenção
e
40
(
quarenta
) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a
pena intermediária
em
5 (cinco)
meses
de
detenção
e
33
(
trinta e três
) dias-multa
.

Na
terceira
fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a
pena definitiva
em
5 (cinco)
meses
de
detenção
e
33
(
trinta e três
) dias-multa
.

Mantido o reconhecimento do concurso material, somam-se as penas, restando a condenação final em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
5 (cinco)
meses
de
detenção e 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva

para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na revisão criminal.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.